Tribunal: STF
Processo: RE 1513287
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. DECADÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. TEMA 445 (STF). APELAÇÃO PROVIDA. 1. TRATA-SE DE PROCESSO QUE RETORNOU DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NA FORMA PREVISTA NO ART. 1.040, II, DO NCPC, TENDO EM VISTA O JULGADO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 636553 - TEMA 445/STF, QUE TRATA DA INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999 PARA A ADMINISTRAÇÃO ANULAR ATO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, NA FORMA DO ART. 1.040, II, DO CPC. 2. DEVE SER EXERCIDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ART. 1040, II, DO CPC, DANDO INTEGRAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, PARA RECONHECER A DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REVER BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE, RECEBIDO PELA AUTORA, COM O PAGAMENTO DOS VALORES EM ATRASO, MONETARIAMENTE CORRIGIDOS. INVERTIDOS OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 3. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXIX, 37, caput, e 40, § 7º, I, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que, após os autos retornarem ao Tribunal de origem para eventual juízo de retratação, o acórdão recorrido aplicou de forma equivocada o entendimento firmado no RE 636.553 (Tema 445), pois, “ao invés de considerar como termo inicial do prazo decadencial a chegada do processo ao Tribunal de Contas da União, considerou o termo inicial a data do início do recebimento do benefício pela apelante”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, destaco o seguinte excerto do acórdão recorrido, em juízo de retratação ante o pronunciamento definitivo por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.553 (Tema 445):



    “Com efeito, a previsão contida no art. 54, da Lei nº 9.784/99, não afasta a possibilidade de a Administração rever seus atos, inclusive, a concessão dos benefícios, quando contabilizados de forma equivocada, pois o pagamento indevido é considerado ato nulo, impassível de convalidação no tempo, além do que os atos eivados de vício de legalidade, como se mostra a espécie, não somente podem, como devem ser revistos, haja vista o fundamento primordial do princípio da legalidade, bem como o da autotutela consubstanciado na Súmula 473 do STF, a saber:



    “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”



    Entretanto, por mais que a Administração possa se valer de seu poder de autotutela, não é razoável a modificação da situação jurídica do administrado, como na hipótese vertente em que depois de 7 (sete) anos do início do recebimento do benefício pela apelante, houve uma redução de quase metade de seus proventos, sob pena de violação aos princípios da legítima confiança, boa-fé e segurança jurídica. Ademais, há que se destacar o disposto no art. 54 da Lei 9784/99 no sentido de que “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”, o que não restou demonstrada no caso concreto.



    A corroborar com o referido entendimento, colaciono a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 445 do STF, a saber:



    [...]



    Desta forma, o fato de o ato administrativo ser anulável não significa que a Administração possa a qualquer tempo revogá-lo em desfavor do jurisdicionado, principalmente quando inerte por mais de 05 (cinco) anos, como no caso dos autos, sendo o reconhecimento da decadência medida que se impõe.”



    Contra essa decisão, a União interpôs o presente apelo extremo, de maneira que os autos retornaram à Turma julgadora para novo e eventual juízo de retratação ante a alegação da recorrente no sentido de que o acórdão recorrido teria considerado equivocadamente o termo a quo do prazo decadencial a data do início do benefício e não o da chegada do pedido ao Tribunal de Contas. Segue trecho da nova decisão:



    “Na hipótese, embora o termo inicial adotado pelo acórdão tenha sido o início do benefício do instituidor, decerto que o entendimento no sentido da decadência deve ser mantido, tendo em vista que a União Federal não logrou comprovar a data da chegada dos autos do requerimento administrativo do benefício no Tribunal de Contas da União, sendo sua atribuição realizá-lo, eis que na condição de réu nos presentes autos, cabe ao ente público apresentar situação capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito da autora, ora apelante, nos termos do art. 333, II, do CPC.



    Oportuno ressaltar que, instada a apresentar a documentação relativa ao processo no Tribunal de Contas, a apelada trouxe apenas a decisão colegiada, sem menção à data da chegada do referido documento no órgão (evento 39, OUT23, fl. 3, 1º grau).



    Ante o exposto, voto no sentido de deixar de exercer o juízo de retratação, na forma da fundamentação supra.”



    Desta maneira, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. REVISÃO REALIZADA POR INICIATIVA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1431330 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16-06-2023)



    Foram, também, as decisões proferidas em casos análogos ao presente: ARE 1.268.798, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/06/2020; ARE 1.299.389, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/01/2021; ARE 1.334.436, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/08/2021; ARE 1.335.542, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/10/2021; ARE 1.335.793, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/05/2022; e ARE 1.338.990, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/09/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente